Tribunal: TJMT
Processo: 1021857-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021857-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), P.L. CAVLAC - ME - CNPJ: 03.096.168/0001-30 (AGRAVADO), PATRICIA LIMONGE CAVLAC - CPF: 697.783.451-04 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO), GLAUCIA CAVLAC CORDEIRO - CPF: 098.867.651-60 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1021857-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
:
GLAUCIA CAVLAC CORDEIRO

AGRAVADO
S
:
PATRICIA LIMONGE CAVLAC
,
P.L. CAVLAC - ME
e
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA
–
PROPRIEDADE DO IMÓVEL PENHORADO
– AQUISIÇÃO APÓS A CITAÇÃO DA EXECUTADA
(GENITORA DA EMBARGANTE)
–
PARTICIPAÇÃO DA DEVEDORA
COMO INTERVENIENTE PAGANTE – INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DA FRAUDE NOS AUTOS PRINCIPAIS –
IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. Diante dos fortes indícios de fraude à execução
–
tendo em vista que a aquisição do imóvel pela embargante ocorreu após a citação da executada (sua genitora), que figura como interveniente pagante na escritura pública
de compra e venda
, sendo a fraude inclusive já reconhecida nos autos da execução
–
impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória para suspender a penhora sobre imóvel e a execução.

2
. A alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família
demanda dilação probatória,
para
se averiguar se o apartamento
constitui realmente o único bem da família e não se enquadra em nenhuma das exceções previstas no artigo 3o da Lei no 8.009/90
.

3
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
or

GLAUCIA CAVLAC CORDEIRO

nos

Embargos de
Terceiro

opostos
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, contra a decisão
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender o trâmite da execução e excluir a penhora que recai sobre o
Apartamento no 701, do Edifício - Parakanã,

e Garagem, sito na Rua Manoel Cavalcante Proença, no 577, bairro Goiabeiras,

Cuiabá-MT, matrículas n.o 6.515 e 6.534
.

Em síntese, sustenta a agravante
que o imóvel penhorado foi adquirido com recursos próprios, fruto de economias e ajuda de familiares,
o qual
vem servindo de moradia para ela e sua família há alguns anos, caracterizando-se como bem de família, protegido pela Lei no 8.009/90.

Alega
que sua genitora, Patrícia
Limonge

Cavlac
, executada na ação principal, apenas participou do ato de compra como assistente, por ser a agravante menor de idade à época da aquisição, sendo que na escritura pública consta expressamente que os recursos são de exclusividade da agravante, com cláusulas de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

Afirma que juntou aos autos certidões negativas de imóveis dos CRIs de Cuiabá e Várzea
Grande-MT
em seu nome e em nome de seus pais, comprovando ser o imóvel penhorado o único bem da família.

Argumenta que a decisão agravada não observou detidamente o conjunto probatório e os dois pedidos que embasam a liminar requerida, sendo o primeiro pela suspensão do trâmite da Execução e o segundo para que seja excluída da penhora o imóvel em questão.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
indeferida
(
ID
297674892
).

Contraminuta pelo desprovimento
(ID
300294379
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM
A
. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Consta dos autos de origem que a embargante, ora agravante, adquiriu com recursos próprios, oriundos de reservas economizada por familiares,
o imóvel penhorado
n
a
Execução de Título Extrajudicial no
0039873-42.2016.8.11.0041
, o qual
serve como moradia para ela e sua família.

Segundo a embargante,
sua genitora
(
PATRICIA LIMONGE CAVLAC
), executada na ação principal,
apenas participou do ato de compra como assistente, por ser a embargante menor de idade à época da aquisição,
sendo
que na escritura pública consta expressamente que os re
cursos são de exclusividade da adquirente
, com cláusulas de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

Sob a alegação de que o imóvel em questão constitui bem de família, opôs os embargos de terceiro, a fim afastar a constrição judicial.

Pois bem.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No caso, a agravante alega
que o imóvel penhorado foi adquirido com recursos próprios, fruto de economias e ajuda de familiares,
o
qual
bem
vem servindo de moradia para ela e sua família há alguns anos, caracterizando-se como bem de família, protegido pela Lei no 8.009/90.

A despeito de tais
argumentos
, denota-se dos autos de origem e da ação principal que
a executada Patrícia
Limonge

Cavlac
, genitora da agravante, foi citada por edital em 04/06/2018 nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0039873-42.2016.8.11.0041
(ID 21867603 - Pág. 6)
, enquanto a aquisição do imóvel pela agravante ocorreu apenas em 22/12/2021, ou seja, mais de três anos após a citação válida da devedora
(ID 297260899)
.

Além disso, consta da Escritura P
ública de compra e venda que a genitora da agravante figurou como
interveniente pagante na transação
, o que levanta sérias dúvidas sobre a origem dos recursos utilizados para a aquisição do bem, especialmente considerando que a agravante era menor de idade à época
(16 anos de idade)
e não demonstrou de forma
efetiva
a origem dos valores empregados na compra do imóvel.
Vejamos:

Aliás, insta salientar que já foi, inclusive, reconhecida a fraude à execução em relação
à
doação dos valores utilizados para a aquisição d
o
s imóveis
de
matrículas no 6515 e 6534, ambos do CRI da Quarta Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT
nos autos da execução principal, conforme decisão proferida em 25/06/2024 (ID 160123485)
, cujo trecho transcrevo abaixo:

“
Em atenção a alegação do credor de fraude à execução e pedido de bloqueio dos valores referentes à doação para aquisição dos imóveis de matrículas
nos
6.515 e 6.534, ambos do CRI da Quarta Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT em nome da filha menor de
idade, tenho que merece guarida, eis que, denota-se da escritura que se deu por meio dos genitores, havendo prova cabal de que a executada sozinha se desfez de eventual patrimônio para utilizar valores e ocultar em nome de sua filha, utilizando métodos maliciosos para se ver livre do pagamento da dívida e, ainda, mantendo o seu patrimônio.

Ora, denota-se do id no 157413744, pág. 04, que está se utilizou valores exclusivamente seus, após a citação, com o intuito de fraudar a execução.

Assim, declaro a fraude à execução em relação à doação dos valores utilizados para aquisição dos imóveis de matrículas
nos
6.515 e 6.534, ambos do CRI da Quarta Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT.

Expeça-se ofício ao CRI correspondente para anotação do reconhecimento da alegada fraude em relação dos imóveis de
matrículados

nos
6.515 e 6.534, cancelando a averbação
.
”

Abaixo, observa-se que já houve
até mesmo
o registro na matrícula do imóvel:

Desta forma, diante dos fortes indícios de que a aquisição do imóvel pela embargante ocorreu de forma a fraudar a execução, impõe-se a manutenção da decisão, tendo em vista a ausência da
probabilidade do direito invocado.

Por fim, q
uanto à alegação de que o imóvel constitui bem de família, protegido pela Lei no 8.009/90,

de se destacar que que
tal condição demanda
dilação probatória, a fim de se averiguar se o apartamento constitui realmente o único bem da família e não se enquadra em nenhuma das exceções previstas no artigo 3o da referida lei.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025